Tribunal: TJBA
Processo: 8132997-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132997-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GLORIA FERNANDA ANDRADE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. DEMANDANTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III ASSOCIADA A COMORBIDADES FÍSICAS E PSIQUIÁTRICAS. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO SEM FINALIDADE ESTÉTICA OU RECREATIVA, PRESCRITO POR MÉDICO QUE DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM MANTER O TRATAMENTO MÉDICO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes

os pedidos formulados pela autora para tornar definitiva a liminar concedida, condenando a Ré a custear, integralmente, o tratamento da Autora, portadora de obesidade Grau III, relativo à internação na Clínica da Obesidade por ela indicada, consoante relatórios médicos acostados, bem como, autorizar a manutenção mensal do tratamento, até alta médica; devendo, pois, abster-se de resilir o contrato de seguro saúde, mantendo a prestação dos serviços médicos contratados de forma integral.

2. Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida através de internamento em clínica de emagrecimento, não cabe à seguradora negar assistência, sob o argumento de que não possui cobertura.

3. Sobreleva destacar que não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelo médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente, detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Importa ainda ressaltar que a autora não pleiteou a internação em SPA, mas sim em uma clínica médica especializada – Clínica da Obesidade –, devidamente inscrita nos Conselhos Federal e Regional de Medicina.

4. A Lei nº 9.656 /1998, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, através de seu art. 10, IV, somente admite a exclusão de cobertura de tratamento de emagrecimento para fins estéticos, o que não é a hipótese dos autos.

5. APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8132997-89.2020.8.05.0001, em que é Apelante
AMIL

ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A
e

Apelada
GLORIA FERNANDA ANDRADE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.